Tribunal: TJMT
Processo: 1004590-93.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004590-93.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (AGRAVADO), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
–
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL
–
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Anulatória nº 1001575-71.2018.8.11.0015, que deferiu o pedido de tutela cautelar requerido pela empresa
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA.
, para determinar a suspensão do protesto extrajudicial relativo à Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2017223446, no valor de R$ 35.354,42 (trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Nas suas razões recursais relata que a agravada foi autuada pela SEMA em razão da ausência de equipamento de medição para monitoramento contínuo das vazões (d’àgua), e descumprimento do Parecer Técnico nº 03/GO/CCRH/2009 e da Portaria nº 076/2009, cuja autuação originou o crédito consubstanciado na aludida Certidão de Dívida Ativa.

Diz que a agravada ajuizou ação anulatória onde sustentou a ilegitimidade e ausência do nexo de causalidade, o que foi acolhido pelo juízo singular, para deferir a medida liminar, sem ouvir a fazenda pública.

Sustenta a ausência de prova inequívoca e afirma que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição depende de dilação probatória e prova pericial, não podendo se dar através de deferimento de pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Assevera que a infração à legislação ambiental foi constatada
in loco
em fiscalização do órgão ambiental e que a empresa não foi autuada por falta de licença mas por descumprimento de condicionantes impostas em processo de Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos.

Afiança que para obter a suspensão da penalidade imposta deveria ser oferecida garantia idônea, consistente no depósito do valor discutido, por aplicação analógica da Súmula 112 do STJ.

Requer, então, a suspensão da eficácia da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no Id n. 2079262.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme certidão id. 2654818.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por ausência de interesse público

em Id. 2821687.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
determinou a suspensão do protesto extrajudicial relativo à Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2017223446, no valor de R$ 35.354,42 (trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Pois bem, extrair dos autos que ação intentada com o fito de anular o Auto de Infração n. 134864 (SEMA/MT), que foi lavrado em desfavor da empresa ora agravada em razão da
ausência de equipamento de medição para monitoramento contínuo das vazões (d’água) e descumprimento do Parecer Técnico n. 035/GO/CCRH/2009 e a Portaria n. 076/2009.

Referida autuação deu origem ao crédito consubstanciado na CDA n. 2017223446, no valor de R$ 35.354,42 (trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Destaco que o auto de infração possui presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração pública estadual, no exercício de seu poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas que os desconstituam, o que não se visualizou no caso em apreço.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL
- PROCESSO ADMINISTRATIVO –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE
– INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

(N.U 1001555-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Não obstante a isso, enfatizo novamente que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

In casu
, compulsando os autos se verifica que o Auto de Infração nº 134864/2012, que deu origem ao débito não tributário, foi lavrado em nome da parte AGRO NORTE PESQUISAS E SEMENTES LTDA.

Nesse passo, insta consignar que o auto de infração lavrado por órgão ambiental goza de presunção de veracidade, liquidez e exigibilidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar, por meio de provas hábeis e contundentes, que não incorreu em infração ambiental.

Por fim,
não verifico a presença de provas substanciais de que a infração relatada pelos agentes públicos não ocorreram, ou que foram aplicadas de forma contrária a lei.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 168, 515 535 DO CPC - SÚMULA 284 DO STF - JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - ÔNUS DA PROVA - PARTICULAR - BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO - MATÉRIA DE PROVA - SÚMULA 7 DO STJ - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.(...)
3. O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.
(...). (STJ, REsp n.º 1.108.111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, j. 27/10/2009, DJe 03/12/2009). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – ATO ILÍCIO CONTRA O MEIO AMBIENTE – SUSPENSÃO DE MULTA ORIUNDA DE AUTO DE INFRAÇÃO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR – MULTA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM A LEI – ARTIGO 58 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/08

– RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária
.

(N.U 1009221-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – EMBARGANTE NÃO PROPRIETÁRIO DE ÁREA RURAL - DANO AMBIENTAL NÃO AFASTADO – DESMATAMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-
O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.

2- Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental.

3- No presente caso, o Recorrido não se desincumbiu de comprovar que não era proprietário da área, razão pela qual, sua responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental deve ser mantida, diante da presunção de veracidade que goza o auto de infração lavrado em seu desfavor.

(N.U 0004626-81.2008.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manutenção do protesto extrajudicial relativo à Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2017223446.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021